Tribunal: TJMT
Processo: 1017791-58.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017791-58.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora